Tribunal: TJDFT
Processo: 0701214-19.2019.8.07.0011
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGES. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. DEVER DE ASSISTÊNCIA MÚTUA. DIVÓRCIO. EXTINÇÃO DO DEVER MÚTUO. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE COMPROVEM A INCAPACIDADE DO TRABALHO. ALIMENTOS NÃO DEVIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A fixação da pensão alimentícia se norteia pelo binômio necessidade-possibilidade, devendo o magistrado, atento às balizas da prudência e do bom senso, ao fixar o valor dos alimentos, considerar a situação econômica das partes, de forma a aferir a real possibilidade do alimentante e as necessidades da alimentanda, em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
2. O dever de prestar alimentos a ex- cônjuges está previsto no art. 1694 do CC, fundado no princípio constitucional da solidariedade e no dever de assistência mútua. Todavia, em regra, é medida excepcional de caráter temporário para que o ex-cônjuge atinja sua independência, não estando limitada somente à prova da à prova do binômio necessidade/possibilidade, devendo ser consideradas outras circunstâncias, como a capacidade da alimentanda para o trabalho e a dependência econômica do requerido.
3. No caso, não restou comprovado impedimento para o exercício de atividade laboral, nem tampouco que a apelante não pode prover a própria mantença, ou a alegada dependência financeira de seu ex-cônjuge, de forma que não se verifica o requisito da necessidade, base do binômio necessidade-possibilidade, cuja comprovação é imprescindível para a fixação dos alimentos.
4. Recurso conhecido e não provido.